Tribunal: STF
Processo: Rcl 82228
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Liberdade de imprensa. Processo judicial sigiloso. Prevalência dos direitos da personalidade da criança. Ausência de censura. Decisão reclamada em consonância com o entendimento proferido na ADPF 130. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar ajuizada contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Goiânia, nos autos do Processo 5459964-12.2025.8.09.0051, na qual se alega ofensa ao decidido por Esta Corte na ADPF 130. 



    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista que (i) não configura censura a determinação de exclusão de conteúdo midiático que veicule o teor de decisão judicial sigilosa, (ii) questões referentes à privacidade e intimidade de menor prevalecem em relação à liberdade de imprensa da agravante e (iii) o ato reclamado encontra-se em consonância com a orientação firmada na ADPF 130/DF, eis que promoveu a adequada ponderação entre liberdade de expressão e os direitos de personalidade do menor.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve censura judicial em contrariedade ao entendimento do STF exarado no julgamento da ADPF 130.



    III. Razões de decidir



    4. No julgamento da ADPF 130/DF, ao entender não recepcionada pela Constituição a Lei de Imprensa, o Supremo assentou que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, com o fim de assegurar a liberdade de expressão de forma ampla.



    5. Nas situações de alegada ofensa a outras garantias igualmente asseguradas no texto constitucional, deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, de outro.



    6. No presente caso, a reclamante se insurge contra decisão que determinou a remoção de todo e qualquer conteúdo veiculado que porventura mencione informações contidas na decisão liminar proferida nos autos do Processo 5459964-12.2025.8.09.0051, após determinação de manutenção da confidencialidade, a fim de se resguardar o interesse e a intimidade do menor envolvido.



    7. A determinação de exclusão de conteúdos midiáticos (links, postagens, reportagens, vídeos, imagens e comentários públicos) que veiculem o teor de decisão liminar sigilosa não se revela em ato de censura. Isso porque, o cerne dessa discussão envolve direito de menor, ao qual é assegurado constitucionalmente o resguardo de sua proteção integral e melhor interesse, consoante se infere do disposto art. 227 da CF/1988. 



    IV. Dispositivo 



    8. Agravo regimental desprovido